Tribunal: TJSP
Processo: 1014842-59.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida em ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Direito ao recebimento da diferença acionária buscado pelo autor – Objeto de ação de liquidação anteriormente ajuizada – Sentença de improcedência proferida nos autos no

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida em ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Direito ao recebimento da diferença acionária buscado pelo autor – Objeto de ação de liquidação anteriormente ajuizada – Sentença de improcedência proferida nos autos no 1041121-53.2016.8.26.0576 – Ausência de recurso – Decisão transitada em julgado.

Reconhecimento da coisa julgada - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014842-59.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BENEDITO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014842-59.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 80115 -
VOTO No 80115
APELAÇÃO CÍVEL No 1014842-59.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
APELANTE: BENEDITO COSTA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Ação de liquidação de sentença emitida em ação civil pública na
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período
de 25/08/1996 a 30/06/1997.
Direito ao recebimento da diferença acionária buscado pelo autor
Objeto de ação de liquidação anteriormente ajuizada Sentença de
improcedência proferida nos autos no 1041121-53.2016.8.26.0576
Ausência de recurso Decisão transitada em julgado.
Reconhecimento da coisa julgada - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a
impugnação e julgou improcedente a ação de liquidação de sentença proposta.
Inconformada, recorre a parte autora, alegando equívoco do
julgador, uma vez que a negociação das ações não implica em cessão do direito à
diferença acionária, pelo que deve ser reformada a sentença para condenar a ré ao
pagamento dos valores devidos. Pede, ainda, a fixação de honorários advocatícios.
Ofertada contrarrazões.
É o relatório.
Não merece acolhida a irresignação da parte recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014842-59.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 80115 -
Compulsando o número do processo informado pelo próprio autor
na petição inicial Autos no 1041121-53.2016.8.26.0576 , verifica-se que se trata de
ação de liquidação de sentença proposta pelo apelante (e não ação cautelar de exibição
de documentos), em litisconsórcio ativo, tendo sido pleiteado o reconhecimento do direito
tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, que foi julgado
improcedente por sentença já transitada em julgado (em 23.08.2017, conforme certidão
às fls. 302 do processo supramencionado).
Ocorre que, agora vem a parte autora pedir novamente a diferença
acionária baseada na ação civil pública, pleito que fica rechaçado, uma vez que já se
operou a coisa julgada (art. 337, §4o, do CPC).
Destarte, a demanda deverá ser extinta, mas por outro fundamento
(art. 485, V do CPC).
Por força do que se decidiu, fica mantida a sucumbência e os
honorários advocatícios fixados na sentença, observada a gratuidade judicial concedida.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator